Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-79.2022.8.11.0053
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001034-79.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENESIO DA SILVA - CPF: 840.241.781-72 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

2.

Tendo em vista a existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e comprovação de liberação de crédito em favor deste, não há se falar em ilegalidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Genésio da Silva, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual C/C Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

A parte Apelante sustenta, em suas razões, que
o juízo de primeiro grau deixou de observar que ele foi induzido a erro, em razão da ausência de esclarecimentos adequados quanto aos termos da operação, de forma que ocasionou desconto de valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo.

Assevera que o contrato apresentado não representa a negociação efetivada, porquanto não se tratava da modalidade requerida pelo apelante junto à apelada, de modo que apresenta-se como um contrato sem validade e com descontos infinitos, atrelado ao fato de que nunca utilizou o cartão de crédito.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas contrarrazões, o recorrido puna pelo desprovimento do recurso, id. 213730726.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, improcedentes.

Precipuamente,
destaca-se que houve pedido expresso formulado neste recurso, requerendo o benefício da assistência judiciária.

Analisando a questão fática, vê-se que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pelo Apelante pode ser confirmada pelos documentos constantes dos autos (extrato de benefício previdenciário, id. 213730699)

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que o Recorrente está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Logo, deve
o pedido de assistência judiciária gratuita ser deferido
, sob pena de configurar sua negativa, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).

Dessarte, passa-se a análise do mérito recursal.

Extrai-se da inicial que Genésio da Silva ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Pan S/A, eis que em 2019 teria aderido oferta da instituição financeira, para empréstimo consignado. Contudo, constatou, posteriormente, que os valores de empréstimo consignado estavam sendo identificados sob rubrica cartão de crédito, ocasião em que verificou que teria contratado, em verdade, cartão de crédito consignado.

Alegou, na inicial, que não realizou compra ou saque com referido cartão, sendo que o numerário percebido foi creditado diretamente em sua conta bancária, por meio de transferência eletrônica (TED), id. 213673615, fl.7.

Desta forma, alegou pela ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida, formulando os seguintes pedidos:

“(...)

Ante todo o exposto, com total embasamento legal, sedimentado pela mais sólida jurisprudência, requer o deferimento liminar da Tutela de Evidência para que: a. a ré se abstenha de debitar no contracheque do autor valores referentes a Reserva de Margem de Crédito; b. determinar que a ré exiba nos autos a cópia do contrato de empréstimo, objeto desta ação;

c. apresente o histórico de cobrança referente a RMC dentro do prazo do contrato firmado; deferida a liminar, no mérito requerer que seja julgada procedente a “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E COMPENSAÇAO POR DANO MORAL” para o fim de se confirmar a liminar, firmando-se as seguintes teses de que: d. É ilegal o contrato de empréstimo consignado quando não faz referência a Reserva de Margem de Crédito (RMC), bem como ao percentual, gerando o dano moral; e. É ilegal a RMC, quando não há comprovação da disponibilização de valores, bem como a prova da entrega do Cartão de Crédito, gera dano moral; f. É ilegal o desconto da RMC, quando não provado a contratação. Aplicação da Súmula nº 532 do STJ (envio de cartão de crédito não solicitado) dá azo a condenação ao dano moral; g. É ilegal a imobilização do crédito do autor em razão da RMC por cartão de crédito não solicitado; especialmente sob o viés de uniformização da jurisprudência, preconizado pelo CPC, nos arts. 926 e seguintes, para o fim de: a) Declarar a inexistência de contratação do empréstimo consignado pela modalidade de cartão de crédito, vez que a parte autora jamais quis contratar tal serviço, tanto que seu cartão encontra-se bloqueado; e por consequência, requer que o cartão seja cancelado; b) Suspender os descontos referentes a RMC diretamente no benefício da parte autora, com a expedição de ofício ao INSS;

c) Condenar o réu a restituição do valor de R$ 5.029,07 (cinco mil e vinte e nove reais e sete centavos) em dobro de tudo o que fora indevidamente cobrado da parte autora, totalizando no valor de R$ 10.058,14 (dez mil e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), dentro do limite do aludido contrato, cujo valor deverá ser apurado nos termos do § 3º, 4º e 5º do art. 524 do CPC; d) Condenar o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou outro valor que Vossa Excelência entender conveniente, dadas as condições ímpares do caso; atualizado desde a data do ilícito, in casu, início dos descontos indevidos; e) Condenar a ré aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios fixados em percentual usual de 20%.

(...)”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Não bastasse, a parte autora aduz, em sua peça inicial, que o contrato é eivado de vício, já que a consumidora teria sido enganada pelo banco requerido. É certo que em casos de vício do consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão), o Código Civil autoriza a anulação do negócio jurídico (CC, art. 171).

Contudo, esta previsibilidade não se presume, cabendo a parte demonstrar e comprovar a espécie viciante existente no contrato, o que não ocorreu, já que a parte autora não trouxe aos autos nenhum elemento de prova de que seja portadora de incapacidade ou limitações, bem assim a conduta caracterizadora do vício do consentimento na celebração do contrato.

Pelo contrário, há aparente arrependimento posterior da realização do contrato, mas tão somente após usufruto dos bônus (valores recebidos).

A mera alegação de relação consumerista não dá arrimo a procedência dos pedidos autorais, tendo em vista que tal norma protetora não é norma absoluta em prol do consumidor, sendo certo que a este incumbe a demonstração mínima das suas alegações, não podendo esconder-se atrás do véu protetor do CDC.

Em que pese possa ser alegada eventual vulnerabilidade do consumidor, bem assim, eventual hipossuficiência da parte, o banco requerido desincumbiu-se do seu ônus, colacionando aos autos o contrato entabulado, qual preenche requisitos objetivos e, aparentemente, não colaciona normas violadoras da boa-fé contratual.

Caberia a parte autora demonstrar o vício do consentimento que teria incidido, o que não fez, ficando unicamente no campo das alegações argumentativas. Rememora-se aqui, que a própria autora pugnou pelo julgamento antecipado do feito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos manejados por GENESIO DA SILVA em face do BANCO PAN S., qualificados nos autos, ante a ausência de demonstração de vício contratual. Assim,
JULGO EXTINTA
, com resolução de mérito, esta demanda, à luzo do art. 487, I, do CPC.

Custas pelo autor. Condeno o autor em honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Aplica-se ao caso a regra do art. 98, § 3º do CPC.

Da sentença,
Genésio da Silva
interpôs o presente Apelo, que se passa a analisar.

A controvérsia, portanto, em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A
par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais, porquanto o contrato anexo aos autos informa
, de forma clara,
a modalidade de empréstimo contratado
,
id.
213673615
.

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, de forma que está evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por t
er sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Anoto, ainda, que o Autor, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1024154-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,

NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo,
observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, improcedentes.

Precipuamente,
destaca-se que houve pedido expresso formulado neste recurso, requerendo o benefício da assistência judiciária.

Analisando a questão fática, vê-se que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pelo Apelante pode ser confirmada pelos documentos constantes dos autos (extrato de benefício previdenciário, id. 213730699)

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que o Recorrente está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Logo, deve
o pedido de assistência judiciária gratuita ser deferido
, sob pena de configurar sua negativa, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).

Dessarte, passa-se a análise do mérito recursal.

Extrai-se da inicial que Genésio da Silva ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Pan S/A, eis que em 2019 teria aderido oferta da instituição financeira, para empréstimo consignado. Contudo, constatou, posteriormente, que os valores de empréstimo consignado estavam sendo identificados sob rubrica cartão de crédito, ocasião em que verificou que teria contratado, em verdade, cartão de crédito consignado.

Alegou, na inicial, que não realizou compra ou saque com referido cartão, sendo que o numerário percebido foi creditado diretamente em sua conta bancária, por meio de transferência eletrônica (TED), id. 213673615, fl.7.

Desta forma, alegou pela ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida, formulando os seguintes pedidos:

“(...)

Ante todo o exposto, com total embasamento legal, sedimentado pela mais sólida jurisprudência, requer o deferimento liminar da Tutela de Evidência para que: a. a ré se abstenha de debitar no contracheque do autor valores referentes a Reserva de Margem de Crédito; b. determinar que a ré exiba nos autos a cópia do contrato de empréstimo, objeto desta ação;

c. apresente o histórico de cobrança referente a RMC dentro do prazo do contrato firmado; deferida a liminar, no mérito requerer que seja julgada procedente a “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E COMPENSAÇAO POR DANO MORAL” para o fim de se confirmar a liminar, firmando-se as seguintes teses de que: d. É ilegal o contrato de empréstimo consignado quando não faz referência a Reserva de Margem de Crédito (RMC), bem como ao percentual, gerando o dano moral; e. É ilegal a RMC, quando não há comprovação da disponibilização de valores, bem como a prova da entrega do Cartão de Crédito, gera dano moral; f. É ilegal o desconto da RMC, quando não provado a contratação. Aplicação da Súmula nº 532 do STJ (envio de cartão de crédito não solicitado) dá azo a condenação ao dano moral; g. É ilegal a imobilização do crédito do autor em razão da RMC por cartão de crédito não solicitado; especialmente sob o viés de uniformização da jurisprudência, preconizado pelo CPC, nos arts. 926 e seguintes, para o fim de: a) Declarar a inexistência de contratação do empréstimo consignado pela modalidade de cartão de crédito, vez que a parte autora jamais quis contratar tal serviço, tanto que seu cartão encontra-se bloqueado; e por consequência, requer que o cartão seja cancelado; b) Suspender os descontos referentes a RMC diretamente no benefício da parte autora, com a expedição de ofício ao INSS;

c) Condenar o réu a restituição do valor de R$ 5.029,07 (cinco mil e vinte e nove reais e sete centavos) em dobro de tudo o que fora indevidamente cobrado da parte autora, totalizando no valor de R$ 10.058,14 (dez mil e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), dentro do limite do aludido contrato, cujo valor deverá ser apurado nos termos do § 3º, 4º e 5º do art. 524 do CPC; d) Condenar o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou outro valor que Vossa Excelência entender conveniente, dadas as condições ímpares do caso; atualizado desde a data do ilícito, in casu, início dos descontos indevidos; e) Condenar a ré aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios fixados em percentual usual de 20%.

(...)”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Não bastasse, a parte autora aduz, em sua peça inicial, que o contrato é eivado de vício, já que a consumidora teria sido enganada pelo banco requerido. É certo que em casos de vício do consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão), o Código Civil autoriza a anulação do negócio jurídico (CC, art. 171).

Contudo, esta previsibilidade não se presume, cabendo a parte demonstrar e comprovar a espécie viciante existente no contrato, o que não ocorreu, já que a parte autora não trouxe aos autos nenhum elemento de prova de que seja portadora de incapacidade ou limitações, bem assim a conduta caracterizadora do vício do consentimento na celebração do contrato.

Pelo contrário, há aparente arrependimento posterior da realização do contrato, mas tão somente após usufruto dos bônus (valores recebidos).

A mera alegação de relação consumerista não dá arrimo a procedência dos pedidos autorais, tendo em vista que tal norma protetora não é norma absoluta em prol do consumidor, sendo certo que a este incumbe a demonstração mínima das suas alegações, não podendo esconder-se atrás do véu protetor do CDC.

Em que pese possa ser alegada eventual vulnerabilidade do consumidor, bem assim, eventual hipossuficiência da parte, o banco requerido desincumbiu-se do seu ônus, colacionando aos autos o contrato entabulado, qual preenche requisitos objetivos e, aparentemente, não colaciona normas violadoras da boa-fé contratual.

Caberia a parte autora demonstrar o vício do consentimento que teria incidido, o que não fez, ficando unicamente no campo das alegações argumentativas. Rememora-se aqui, que a própria autora pugnou pelo julgamento antecipado do feito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos manejados por GENESIO DA SILVA em face do BANCO PAN S., qualificados nos autos, ante a ausência de demonstração de vício contratual. Assim,
JULGO EXTINTA
, com resolução de mérito, esta demanda, à luzo do art. 487, I, do CPC.

Custas pelo autor. Condeno o autor em honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Aplica-se ao caso a regra do art. 98, § 3º do CPC.

Da sentença, Genésio da Silva interpôs o presente Apelo, que se passa a analisar.

A controvérsia, portanto, em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A
par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais, porquanto o contrato anexo aos autos informa, de forma clara, a modalidade de empréstimo contratado, id. 213673615.

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, de forma que está evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Anoto, ainda, que o Autor, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1024154-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões
, NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo,
observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024